Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734520-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA LIM BARRETO RECORRIDO: FLAVIA HERZOG BARRETO DESPACHO Considerando que o recorrente ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO, representado pela inventariante Samara Lim Barreto, não promoveu a regularização da representação processual, apesar de devidamente intimado (certidão de ID no 39420560), com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso especial interposto no ID no 31122757. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007